Tribunal: STF
Processo: HC 183443
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-06
Data de publicação: 2020-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS COLETIVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. PLEITO DE REAVALIAÇÃO DAS PRISÕES PROVISÓRIAS. ALEGADA SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA. PANDEMIA DA COVID-19. AUSÊNCIA DE EXAME COLEGIADO NA INSTÂNCIA PRECEDENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INOCORRÊNCIA DE ABUSO DE PODER, ILEGALIDADE OU CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.
- Ciência ao Ministério Público Federal.
    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o habeas corpus lá impetrado, HC 569.181.
    Colhe-se dos autos que a Defensoria Pública do Estado de Goiás impetrou habeas corpus coletivo perante o Tribunal de Justiça, em favor de “todas as pessoas presas a título provisório que se enquadram na hipótese do artigo 4º, inciso I, da Recomendação 62/2020 do CNJ”. Contudo, o pedido liminar foi indeferido.
    Irresignada, a defesa manejou novo habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o writ.
    Sobreveio a presente impetração, na qual se aponta constrangimento ilegal consubstanciado na “inércia dos juízos de origem em reavaliar, de ofício, as prisões preventivas que ainda recaem sobre os pacientes”.
    Afirma a defesa que “o pedido está amparado em Recomendação n. 62/2020 – CNJ, que é deliberadamente descumprida pela magistratura goiana”.
    Alega que “o perigo da demora, por sua vez, decorre da possibilidade de a medida resultar ineficaz, especialmente por poder causar a morte de dezenas de presos em situação de risco e mantidos em aglomerações que incrementam seu risco de contaminação pelo COVID19”.
    Destaca “a impossibilidade de individualização do citado grupo, uma vez que a Defensoria Pública não obteve, até o presente momento, resposta ao Ofício Conjunto n. 001/2020 – PSDPG/SSDPG/CNDEC/CNDEEP/NUDH (em anexo), em que se fez a solicitação da lista das pessoas que se enquadram nos grupos de risco e que se encontram encarceradas provisoriamente no sistema prisional goiano”.
    Prossegue aduzindo que “não se ignora a competência dos juízos criminais de primeira instância para apreciação de pedidos individuais de liberdade. No entanto, o aprofundamento, a cada hora, da crise sanitária provocada pelo coronavírus em solo brasileiro – especialmente no Estado de Goiás – exige que este Egrégio Tribunal trate como constrangimento ilegal a inércia dos juízos de origem em reavaliar de ofício as prisões preventivas que ainda recaem nesta data sobre os pacientes, nos termos do que preceitua a Recomendação CNJ n.° 62/2020”.
    Entende que “a pandemia do coronavírus, sem precedentes na contemporaneidade, demanda especial celeridade e efetividade na garantia do acesso à justiça à coletividade de idosos presos provisoriamente (art. 5º, XXXV, LXXVIII, CRFB/88), sob pena de perecimento do direito à vida que se pretende tutelar ao final. Assim, qualquer alegação de supressão de instância deve ser vencida pelo singelo fato da inexistência de reavaliação ex officio dos decretos prisionais cautelares que ainda recaem sobre pessoas enumeradas no art. 4º, inciso I, da Recomendação 62/2020 – CNJ, por parte dos órgãos de primeiro grau de jurisdição”.
    Advoga, também, que “a superlotação dos presídios em Goiás é o maior problema, para que o Estado possa efetivar medidas sanitárias de contenção da pandemia nas unidades penais”.
    Conclui que “diante do panorama internacional delineado acima, bem como do teor da recomendação nº 62 do CNJ, revela-se imperativo o acolhimento integral do presente writ, seja por questões humanitárias, seja em decorrência do alarmante quadro de superlotação do sistema prisional goiano que, devido ao atual estágio de contaminação do coronavírus extramuros, poderá chegar a índices equivalentes a um genocídio, na hipótese de contágio intramuros, a acarretar maior agressividade no nominado grupo de risco”.
    Ao final, formula pedido, nos seguintes termos:
    “Diante do exposto, requer:
    1 – seja deferida a liminar, nos moldes acima requeridos;
    2 – no mérito, a confirmação da liminar, concedendo a ordem para determinar a reavaliação dos processos em trâmite em todas as Unidades Judiciais com competência criminal no Estado de Goiás, com extensão ex officio às decisões dos órgãos fracionários desse Tribunal de Justiça, determinando o RELAXAMENTO IMEDIATO da PRISÃO, com ou sem imposição de outras medidas cautelares, ou, SUBSIDIARIAMENTE, a substituição da prisão preventiva por PRISÃO DOMICILIAR: a) das mulheres gestantes, lactantes, mães ou pessoas responsáveis por criança de até doze anos ou por pessoa com deficiência; b) das pessoas idosos, indígenas, e pessoas com deficiência; c) das pessoas que se enquadrem no grupo de risco, entendidos aqueles cujas enfermidades os colocam em alto grau de vulnerabilidade ante o vírus, tais como especial atenção para aos soropositivos para HIV, diabéticos, portadores de tuberculose, câncer, doenças respiratórias, cardíacas, imunodepressoras doenças renais, ou outras suscetíveis de agravamento a partir do contágio pelo COVID-19; d) das pessoas com prisões preventivas decretadas há mais de 90 (noventa) dias sem a devida revisão exigida pelo art. 216, parágrafo único do CPP; e) das pessoas processadas por crimes praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa, que inclusive podem fazer jus ao Acordo de Não Persecução Penal;
    3. a intimação do representante do Ministério Público para intervir em todos os procedimentos do presente feito;
    4. a intimação pessoal da Defensoria Pública de todos os atos praticados neste habeas corpus”.
    É o relatório, DECIDO.
    Ab initio, verifico, em consulta ao sítio eletrônico da Corte Superior, a ausência julgamento colegiado acerca do mérito da questão levada a seu conhecimento. Nesse contexto, assento que não restou exaurida a jurisdição no âmbito daquela Corte, conforme exigido pelo artigo 102, inciso II, alínea a, da Constituição Federal, in verbis:
    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
    II – julgar, em recurso ordinário:
    a) o "habeas-corpus", o mandado de segurança, o "habeas-data" e o mandado de injunção decididos em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão” (grifei).
    O constituinte fez clara opção pelo princípio da colegialidade ao franquear a competência desta Corte para apreciação de habeas corpus – consoante disposto na alínea a do inciso II do artigo 102, da CRFB, – quando decididos em única instância pelos Tribunais Superiores. E não há de se estabelecer a possibilidade de flexibilização dessa regra constitucional de competência, pois, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades – no caso, membros de Tribunais Superiores – cujos atos não estão submetidos à apreciação do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido:
    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIMES DE APROPRIAÇÃO INDÉBITA E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. CONDENDAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. DOSIMETRIA DA PENA. REGIME INICIAL. SUBSTITUIÇÃO DA REPRIMENDA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça, não compete ao Supremo Tribunal Federal (STF) examinar a questão de direito discutida na impetração. 2. A orientação jurisprudencial do STF é no sentido de que o “habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado” (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). 3. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático e probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Nesse sentido, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence). 4. A fixação da pena-base acima do mínimo legal, a imposição de regime prisional mais severo e a vedação da conversão da pena privativa de liberdade foram justificados com apoio em dados empíricos da causa, notadamente na presença de circunstância judicial desfavorável (culpabilidade do agravante). Hipótese em que não se verifica ilegalidade flagrante que justifique o acolhimento da pretensão defensiva. 5. A possibilidade da detração penal não foi arguida na petição inicial do habeas corpus, tendo sido suscitada somente nesta via recursal. Trata-se, portanto, de inovação insuscetível de apreciação neste momento processual. Precedentes. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 167.996-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 6/8/2019) 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INVIABILIDADE DO WRIT IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O agravante apenas reitera os argumentos anteriormente expostos na inicial do habeas corpus, sem, contudo, aduzir novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada. II – A orientação firmada pela Segunda Turma, quando do julgamento do HC 119.115/MG, de minha relatoria, é no sentido de que a não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado, impede o conhecimento do habeas corpus por esta Suprema Corte, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer. III – Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 171.492-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 6/8/2019)
    A Constituição Federal restringiu a competência desta Corte às hipóteses nas quais o ato imputado tenha sido proferido por Tribunal Superior, considerando o princípio da colegialidade. Entender de outro modo, para alcançar os atos praticados por membros de Tribunais Superiores, seria atribuir à Corte competência que não lhe foi outorgada pela Constituição.
    Noutro giro, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder na decisão atacada. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 
    “A matéria não pode ser apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça, pois não foi examinada pelo Tribunal de origem, que ainda não julgou o mérito do writ originário.
    A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que não cabe habeas corpus contra indeferimento de pedido liminar em outro writ, salvo no caso de flagrante ilegalidade, conforme demonstra o seguinte precedente:
    (…)
    Confira-se também a Súmula n. 691 do STF:
    Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar.
    No caso, não visualizo, em juízo sumário, manifesta ilegalidade que autorize o afastamento da aplicação do mencionado verbete sumular.
    Ante o exposto, com fundamento no art. 21-E, IV, c/c o art. 210 do RISTJ, indefiro liminarmente o presente habeas corpus.
    Cientifique-se o Ministério Público Federal”.
    In casu, verifico que a fundamentação da decisão do Tribunal a quo reside na inviabilidade da atuação do Superior Tribunal de Justiça, porquanto a matéria “não foi examinada pelo Tribunal de origem, que ainda não julgou o mérito do writ originário”.
    Nesse contexto, impende consignar que o conhecimento desta impetração sem que a instância precedente tenha examinado o mérito do habeas corpus lá impetrado consubstancia, de igual forma, indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores, valendo conferir os seguintes precedentes desta Corte:
    “RECURSO ORDINÁRIO EM “HABEAS CORPUS” – DECISÃO EMANADA DO E. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE JULGOU PREJUDICADO O “WRIT” LÁ IMPETRADO – INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ORDINÁRIO COM APOIO EM FUNDAMENTO NÃO EXAMINADO PELO ÓRGÃO JUDICIÁRIO APONTADO COMO COATOR: HIPÓTESE DE INCOGNOSCIBILIDADE DO RECURSO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. – Revela-se insuscetível de conhecimento, pelo Supremo Tribunal Federal, o recurso ordinário em “habeas corpus”, quando interposto com suporte em fundamento que não foi apreciado pelo Tribunal apontado como coator, conforme devidamente assentado pela decisão agravada. Precedentes. Se se revelasse lícito ao recorrente agir “per saltum”, registrar-se-ia indevida supressão de instância, com evidente subversão de princípios básicos de ordem processual. Precedentes.” (RHC 158.855-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 27/11/2018)
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA O JULGAMENTO DE HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO DE CORTE SUPERIOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE DO WRIT. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do Supremo Tribunal Federal, descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõem seja a coação praticada por Tribunal Superior. II – Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 161.764-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 28/2/2019)
    A propósito, em razão das particularidades subjetivas que envolvem cada caso, entendo que a matéria deve ser apreciada, primeiramente, pelo juízo de origem, a fim de se permitir, de modo seguro, a aferição das informações lançadas no pleito.
    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.
    Dê-se ciência ao Ministério Público Federal. 
    Publique-se.
    Brasília, 6 de abril de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente